Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-55.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004860-55.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA ESTORILHO FILHO - CPF: 067.732.551-71 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DO CADASTRO DO DETRAN. RESPONSABILIDADE MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a baixa do veículo motocicleta Honda CG 150 Sport, placa NJA-0820, do nome do autor no cadastro do órgão de trânsito, bem como a cessação das cobranças de encargos tributários e multas a partir da citação. O autor alegou ter vendido o veículo em 2013 sem formalizar a transferência e, diante da negativa administrativa de renúncia à propriedade, buscou declaração judicial para desvinculação do bem e dos débitos correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a renúncia unilateral à propriedade de veículo automotor, sem identificação do atual possuidor e sem comprovação da comunicação de venda ao órgão de trânsito, para fins de exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro do DETRAN e afastamento dos débitos vinculados ao veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor deve ser formalizada perante o órgão executivo de trânsito, cabendo ao antigo proprietário comunicar a venda mediante apresentação do comprovante de transferência, nos termos do art. 134 do CTB.

A ausência de comunicação de venda mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades e encargos decorrentes do veículo até a efetiva regularização da transferência.

A renúncia à propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não se aplica automaticamente ao regime jurídico dos veículos automotores, que se submete à disciplina específica do Código de Trânsito Brasileiro quanto ao registro e transferência.

Permitir a renúncia unilateral sem identificação do atual possuidor comprometeria o sistema de registro e controle de veículos, possibilitando a circulação de veículos sem responsável identificado perante a administração pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais firmou entendimento de que, ausente a prova da alienação do veículo ou a identificação do adquirente, não é possível excluir o nome do proprietário constante do registro nem afastar sua responsabilidade pelos débitos incidentes.

A Turma de Uniformização do Estado de Mato Grosso consolidou a tese de que a renúncia à propriedade não afasta, por si só, as responsabilidades administrativas e tributárias do titular registral quando inexistente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente, sendo cabível, nessa hipótese, o bloqueio do veículo no sistema do DETRAN.

No caso concreto, o autor limitou-se a afirmar que vendeu o veículo em 2013, sem identificar o adquirente ou comprovar a comunicação da venda ao órgão de trânsito, circunstância que impede a exclusão de seu nome do cadastro veicular e a desvinculação dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A renúncia à propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não autoriza, por si só, a exclusão do nome do proprietário do cadastro do DETRAN quando ausentes a identificação do adquirente e a formalização da transferência do veículo.

O proprietário que não realiza a comunicação de venda ao órgão de trânsito permanece responsável pelos débitos administrativos e tributários incidentes sobre o veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na ausência de identificação do atual possuidor do veículo, a medida administrativa adequada é o bloqueio do registro do bem até a regularização da situação cadastral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004860-55.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

Recorrida(s):

Rafael Ferreira Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido da parte autora, para DETERMINAR que os requeridos realizem a imediata baixa da motocicleta Marca/Modelo 2812-HONDA/CG 150 SPORT(Nacional), ano 2007/2008, placa NJA0820, RENAVAM 00936965738, de cor vermelha, do nome da parte autora, bem como cessem qualquer cobrança dos encargos tributários e multas a contar da citação.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que era proprietário da motocicleta Honda CG 150 Sport, Placa NJA-0820, em 2013 e a vendeu sem formalizar a transferência.

Posteriormente, tentou renunciar à propriedade do veículo junto ao DETRAN/MT, que negou seu pedido, em razão disso, ingressou com a presente ação visando à declaração judicial de renúncia à propriedade do veículo, com a consequente baixa de seu nome no cadastro e a exclusão de débitos vinculados ao bem.

Nas razões recursais o DETRAN/MT, sustenta a impossibilidade jurídica da renúncia unilateral à propriedade de veículo automotor sem a identificação do atual possuidor, argumentando que tal procedimento contraria o Código de Trânsito Brasileiro e possibilita a circulação de veículo sem responsável identificado, gerando riscos à segurança viária.

Em contrarrazões, o Recorrido requer a manutenção da sentença, pois informa que a renúncia à propriedade é direito previsto no Código Civil, sendo possível sua aplicação no caso concreto, independentemente da identificação do atual possuidor do veículo.

Pois bem. A questão central consiste em definir se é possível a renúncia unilateral à propriedade de veículo automotor sem a identificação do atual possuidor, com a consequente exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro do DETRAN e a desvinculação dos débitos relacionados ao bem.

Embora o Código Civil preveja em seu artigo 1.275, inciso II, a renúncia como uma das formas de perda da propriedade, tal instituto deve ser interpretado em harmonia com a legislação específica que regula o registro e a transferência de veículos automotores.

A renúncia de propriedade não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo, haja vista que o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior à realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade, nos termos do art. 134, do CTB,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade
, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Assim, o antigo proprietário que deixa de comunicar a transferência do veículo permanece solidariamente responsável pelas obrigações relacionadas ao automóvel. Essa regra tem como finalidade assegurar que todo veículo em circulação possua um responsável identificado perante os órgãos de trânsito, o que contribui para a efetividade da fiscalização e para a segurança viária.

Permitir a simples renúncia à propriedade sem a identificação do atual possuidor criaria uma situação anômala no sistema de registro e controle de veículos, possibilitando a existência de veículos "sem dono" circulando livremente, o que contraria toda a sistemática do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.
2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
PROPRIEDADE
– DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN
– ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DETRAN
– BAIXA DE REGISTRO DE
PROPRIEDADE
E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização
.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.
(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

De igual modo, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO SEM INDICAÇÃO DO COMPRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória em que a autora, alegando a venda de veículo sem a efetivação da transferência, pleiteia a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa dos encargos tributários e multas a ele incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, que não comprovou a comunicação de venda ao DETRAN nem a identificação do comprador, pode ser eximida da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos termos dos artigos 120 e 134, estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor deve ser comunicada ao órgão de trânsito, sendo a apresentação da cópia do documento de transferência uma condição essencial para que o antigo proprietário se desobrigue das responsabilidades decorrentes do bem.

4. A autora alega que vendeu o veículo em 2013, mas não possui informações sobre o comprador nem sobre a efetivação da transferência, o que impede a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa das responsabilidades tributárias e administrativas a ele vinculadas.

5. A renúncia à propriedade, como prevista no art. 1.275 do Código Civil, não se aplica à transferência de veículos automotores, pois o CTB exige a realização de um procedimento formal de comunicação de venda ao órgão de trânsito, o que não foi realizado pela autora.

6. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal mantém o entendimento de que, na ausência de comprovação da tradição do bem e de comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes.

7. Diante da falta de provas suficientes para sustentar o pedido da autora, a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida, não havendo razão para reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE8.

Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. O proprietário de veículo automotor que não realiza a comunicação de venda ao DETRAN permanece responsável pelos débitos incidentes, não sendo possível a exclusão de seu nome do registro do veículo sem a devida prova da alienação e da transferência de propriedade.Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120 e 134; Código Civil, art. 1.275.

(N.U 1002589-33.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. VENDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. EXCLUSÃO DO NOME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de comunicação da transferência do bem, bem como a obrigatoriedade do registro do veículo, inteligência dos arts. 134 e 120 do CTB.

2- Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontrar-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

3- A renúncia não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade.

4- A renúncia da propriedade faz presumir o perdimento do bem, incompatível, no caso, com a existência de terceiro proprietário.

(N.U 1004182-52.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Cabe acrescentar que a Turma de Uniformização do Estado de Mato Grosso aprovou tese jurídica específica sobre o tema, estabelecendo que:

"Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito."

Portanto, a tese uniformizada reflete o entendimento de que, embora a renúncia seja um instituto válido no direito civil, sua aplicação no âmbito dos veículos automotores deve observar as regras específicas do Código de Trânsito Brasileiro, que exige a identificação do novo proprietário para a efetivação da transferência.

No caso em apreço, o autor não identificou o atual possuidor do veículo, limitando-se a alegar que vendeu a motocicleta em 2013 sem formalizar a transferência. A simples declaração unilateral de renúncia, nesse contexto, não é suficiente para afastar as responsabilidades decorrentes da propriedade registral do veículo.

A medida adequada, conforme estabelecido na tese uniformizada, é o bloqueio do veículo no sistema do DETRAN, impedindo sua circulação até que seja regularizada a situação cadastral, com a identificação do atual possuidor.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026